Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO NOVO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que reconheceu a prescrição e declarou a extinção do crédito tributário anterior a 2017.
2. Alega que o crédito tributário não está prescrito, uma vez que tomou todas as ações necessárias para a execução do valor. Afirma que a demora não foi causada pelo Fisco, cabendo ao autor demonstrar a inércia do DF na cobrança dos valores. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à prescrição do imposto sobre serviço (ISS) no período de 1999 a 2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornou conhecido somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. Nesse sentido já decidiu o STJ que, ao analisar caso similar em que se discutia matéria de ordem pública (decadência de débito fiscal), entendeu que o documento extemporâneo não pode servir de base para a formação do convencimento do julgador (REsp. 1.721.191). Portanto, devem ser desconsiderados os documentos de ID 76302797a ID 76302798.
5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66 - CTN), em seu parágrafo único, estabelece que a prescrição do crédito tributário se interrompe: "I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
6. No presente caso, os documentos juntados aos autos demonstram que não houve qualquer ato suspensivo ou interruptivo da prescrição no tocante aos créditos tributários dos anos de 1999 a 2016 (ID 76302781 a ID 76302782). Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários de ISS referentes esse período, diante da inexistência de causa interruptiva da prescrição, não merecendo qualquer reparo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo citado relevante: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma. REsp. 1.721.191 - MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1o/3/2018. DJe de 2/8/2018.